Tribunal: TJSP
Processo: 0036556-40.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Revisão Criminal não conhecida nos pontos em que postula O reconhecimento da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Revisão Criminal não conhecida nos pontos em que postula O reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações em processos distintos. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.